Tribunal: TJBA
Processo: 0008922-95.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008922-95.2003.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: Ramsil Comercio de Generos Alimenticios Ltda Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. O exequente ingressou com ação de execução dentro do prazo exequível, para cobrança dos créditos tributários, entretanto, o Judiciário não promoveu os atos necessários à marcha processual a fim de efetivar-se a referida execução. 2. A Ação de Execução Fiscal fora ajuizada em 03/04/2003, visando créditos tributários inscritos em 27/09/2002. O despacho determinando a citação fora deflagrado em 25/06/2003. Não há nos autos informações sobre o cumprimento da citação. A Sentença extinguindo o feito foi prolatada em 14/06/2018. 3. Neste caso, a inércia dos atos do processo, não imputável à Fazenda Pública, impõe a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 4. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0008922-95.2003.8.05.0103, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, tendo como Apelante a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelada RAMSIL COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 19 de junho de 2022. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR